Tribunal: TJPA
Processo: 0808666-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808666-53.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LILIAN STEPHANIE DOS ANJOS LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE DA ENFERMA
.
BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA DETERMINADA PELO JUÍZO “A QUO” EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE ENCONTRA APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA TAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, em fase de cumprimento de sentença, que determinou o bloqueio de verbas públicas no valor de R$123.795,42 para custear insumos médicos destinados paciente menor, portador de mielomeningocele.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos e insumos de saúde, quando a omissão do Estado implica risco à saúde do paciente.

III. Razões de decidir.

3. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, cabendo ao Poder Judiciário garantir a efetividade desse direito quando não observada pelo ente público.

4. O bloqueio de verbas públicas para o fornecimento de medicamentos essenciais foi admitido em caráter excepcional pelos Tribunais Superiores, nos termos do Tema 84 do STJ e do Tema 289 do STF, que permite a adoção de medidas constritivas para garantir tratamentos de saúde indispensáveis.

5. Diante da omissão do Estado em não disponibilizar os insumos necessários, o bloqueio judicial visa resguardar o direito à saúde do paciente e concretizar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à vida.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É cabível o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento da decisão judicial que determina o fornecimento de medicamentos e insumos indispensáveis à saúde, em casos de omissão do ente público."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 196; PCC, art. 927.

Jurisprudência relevante : STJ, Tema 84; STF, Tema 289
.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e seis de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0064133-09.2015.8.14.0051,
em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
deferiu bloqueio de verba pública do
ESTADO DO PARÁ
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

A parte autora informa que o réu Estado do Pará não cumpriu a sentença, sob o argumento de que este não forneceu os insumos necessários à paciente (ID 113761337).

Juntou documentos.

Pois bem.

Analisando o feito, entendo que é caso de bloqueio judicial em conta bancária do réu Estado do Pará, como forma de garantir a efetividade das decisões judiciais, com sua posterior liberação, com vista a assegurar o cumprimento da medida. (...)

Diante do exposto, determino o
bloqueio da quantia de R$ 123.795,42
, nas contas do réu, levando em consideração o orçamento de menor valor apresentado pelo autor (ID 111582168 - Pág. 1), já que não comprovou o cumprimento da sentença, de modo a efetivar a prestação jurisdicional.

Após, efetivada a medida, intimem-se as partes do resultado, no prazo legal, no para adoção das providencias cabíveis.”

Em suas razões (id nº 19747654), o recorrente informa que foi ajuizada a ação pelo representante do
Parquet
para atender o interesse da menor Lilian Stephane dos Anjos, a qual é portadora de Mielomeningocele, com a Classificação Internacional de Doenças (CID) nº 10-Q05.1, para conseguir o medicamento LHRH e, assim, poder realizar o exame de Teste de Estímulo, visto que sofre com ausências de controle urinário, bem como necessita de 120 (cento e vinte) sondas uretral nº 8, 2 (dois) frascos de Clorexidina não alcoólica e 3 (três) caixas de luvas cirúrgicas.

Afirma que o fármaco fora solicitado à Secretaria de Saúde Pública (Sespa) e não fora concedido, sob a justificativa de que o item não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e por ser também medicamento importado, de modo que, por conta disso, houve o ajuizamento da ação para pleitear os itens necessários para realizar os devidos cuidados da menor.

Menciona que em apreciação do mérito, o juízo julgou procedente a demanda.

Diz que, diante disto, o Ministério Público deu prosseguimento ao feito para iniciar o cumprimento de sentença e forçar o Estado a cumprir a determinação judicial.

Frisa que o Órgão Ministerial requereu o bloqueio de verba pública para poder custear os valores correspondente dos itens necessários ao tratamento da substituída, sendo isso acatado em decisão interlocutória pelo juízo de origem.

Sustenta o recorrente a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas, vez que é aplicável somente às obrigações de pagar quantia.

Expõe sobre o comprometimento da efetividade de políticas públicas estaduais em áreas de atuação estatal.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, pleiteando ainda, de forma subsidiária, a redução do excessivo valor da multa coercitiva.

Em apreciação sumária (id nº 20082556), indeferi o efeito suspensivo requerido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id nº 22078514) para impugnar o recurso, visto que a decisão interlocutória fora fundamentada corretamente.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 22515435).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a analisá-lo.

De pronto, assento não assistir razões para modificar o
decisum
agravado, o qual se encontra devidamente justificado e em sintonia com o entendimento dominante deste Egrégio Tribunal, bem como com o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196) e que deve ser zelada pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Considerando a autoaplicabilidade dos regramentos protetivos ditados pela Constituição Federal e demais normas infraconstitucionais no que tange à saúde, havendo falha do poder público na prestação dos serviços assistenciais que lhe competem, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei.

Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos poderes públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Este é o caso dos autos. Em razão da necessidade da parte agravada em conseguir os itens necessários para implementar os cuidados necessários ao estado de saúde precário da substituída, e a resistência do ente agravante em fornecê-lo, o bloqueio das verbas públicas mostrava-se a medida cabível no sentido de assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito ao acesso à saúde.

Cabe mencionar que os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que em casos excepcionais, a medida é eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Sobre o assunto, cito o Tema 84 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o qual trata de uma questão fundamental no âmbito do direito à saúde, senão vejamos:

Tema 84/STJ:

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

A tese, mais especificamente, aborda a possibilidade de bloqueio ou sequestro de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisões judiciais que determinam o fornecimento desses medicamentos.

Para não restar dúvidas sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal (STF) também coaduna com o mesmo entendimento por meio do Recurso Extraordinário (RE) 607582 (Tema 289) que diz o seguinte:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 607582 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 13-08-2010, DJe-159 DIVULG 26-08-2010 PUBLIC 27-08-2010 EMENT VOL-02412-06 PP-01185 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 275-280) (grifei)

A medida constritiva deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no fornecimento do tratamento/medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante, restando demonstrada a necessidade que o requerido promova e custeie o tratamento necessário para a manutenção da saúde do beneficiário, ora agravado.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. SEQUESTRO DE VERBAS DO ESTADO EM CARÁTER EXCEPCIONAL CONFORME ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808205-18.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se correta ou não a decisão a quo que determinou bloqueio de verbas públicas, como medida para garantir o tratamento pleiteado pela parte agravada;

2. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial;

3. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF.

4. Valores bloqueados em excesso. Impossibilidade. Limitação aos termos da decisão liminar.

5. Recurso parcialmente provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805299-21.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024) (grifei)

Portanto, o Estado tem a obrigação e o dever de realizar as ações necessárias garantidoras do direito à saúde e ao bem-estar da coletividade, já que relativos aos fundamentos previstos na Constituição Federal, o tratamento médico e o fornecimento gratuito de medicamentos a pessoas mais necessitadas e portadoras de moléstias graves, não contempladas com as políticas gerais de saúde, é medida construtiva, que em nada fere o direito igualitário de justiça social.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2024